Tribunal: TJES
Processo: 5000530-68.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000530-68.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: EMILA FERREIRA PEDRINI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000530-68.2022.8.08.0059

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDOS: EMILA FERREIRA PEDRINI, RESTAURANTE T & T LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. DESVINCULAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EMILIA FERREIRA PEDRINI e RESTAURANTE T & T LTDA
em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN,
aduzindo a primeira requerente que locou o imóvel situado na
Rua Stefano Broseghini, nº 14, 1º andar, Bairro Centro, Cidade de Fundão/ES, CEP: 29.185-000,
por mais de 10 anos para a Sra. Hilda Salomão de Oliveira. Informa, no entanto, que a locação se encerrou e a segunda requerente se estabeleceu, momento em que a requerida se negou a proceder a ligação de água ao argumento de que na matrícula constava débito pendente da antiga locatária no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Buscam, assim, que o débito seja vinculado à real usuária do serviço (Sra. Hilda), a religação do serviço de água, além de danos morais.

Em contestação (ID 6458752), a requerida informa que em 14/01/2021 a Sra. Hilda, titular da matrícula, realizou o parcelamento das faturas em aberto correspondente ao período de 06/19 a 12/2020, contudo, foi efetuado apenas o pagamento do valor a título de entrada, momento em que houve o corte do cavalete, sendo tal condutar regular.

A sentença (ID 6458759) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que a Requerida desvincule os débitos em nome da antiga inquilina, Sra. Hilda Salomão de Oliveira, da matrícula do imóvel 250362-0 de propriedade do falecido ENILDO PEDRINI, em razão dos débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água, são de natureza pessoal e não propter rem.

CONFIRMO integralmente a decisão liminar de Id 19703177, concedida para determinar que a Requerida CESAN proceda o restabelecimento do fornecimento de água no imóvel situado à Rua Stefano Broseghini, nº 14, 1º andar, Bairro Centro, Cidade de Fundão/ES, CEP: 29.185-000, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$100,00 (cem reais) por dia, limitada em 30 (trinta) dias-multas, sem prejuízo de posterior majoração.

CONDENO a Requerida CESAN ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a parte Autora, a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6458761), sustentando a inexistência de falha na prestação dos serviços, bem como a redução do valor a título de danos morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 6458765), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova quanto à inexistência de defeito, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, sendo a narrativa do consumidor no sentido de que houve falha na prestação de serviço, cabe à Recorrente comprovar a regular prestação do serviço, o que não ocorreu.

A recorrente imputa aos Recorridos o pagamento de dívida que não lhe são devidas, considerando que a obrigação decorrente da prestação de serviço de fornecimento de água é de natureza pessoal e não real
propter rem
. Por isso o débito não adere ao imóvel, estando os recorridos no direito de ter o serviço religado. Fica clara, então, a falha na prestação de serviços, pois não procedeu com legalidade quanto a suspensão da energia.

Conforme registrado pelo magistrado de piso, o débito existente na matrícula nº 0250362-0 é de responsabilidade única e exclusiva da Sra.
Hilda Salomão de Oliveira, o que foi confessado pela própria requerida em defesa, tanto que alega a formulação de acordo para pagamento da importância de R$ 24.143,52 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Nesta perspectiva, prevê o art. 27, § 1º, da Resolução nº 008/2010 da ARSI que é vedado à concessionária do serviço condicionar a ligação do serviço ou a alteração da titularidade da matrícula em favor do consumidor não devedor ao pagamento do débito de terceiro, senão vejamos:

“Art. 27 O prestador de serviços poderá condicionar a ligação à quitação ou renegociação de débitos relativos anteriores do mesmo usuário titular para o mesmo ou para outro imóvel.

§ 1º O prestador de serviços não poderá condicionar a ligação da unidade usuária ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, ainda que referente ao mesmo imóvel”.

Assim, concluo ser correto o posicionamento do magistrado de piso que determinou a religação do serviço de água, bem como desvinculou o débito da Sra. Hilda da matrícula nº 0250362-0.

Por fim, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (suspensão do fornecimento de água) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido dos autores, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)